Tribunal: TJMT
Processo: 1049587-51.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049587-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGRIPINO BONILHA FILHO - CPF: 004.953.281-20 (RECORRENTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), WANDA DE PERBOYRE QUINDERE BONILHA - CPF: 631.878.501-97 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA POR MOTIVO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao pedido de restituição de valores pagos por passagem aérea cancelada por motivo de saúde e afastou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a impossibilidade de embarque por motivo de saúde justifica o reembolso integral dos valores pagos e se a negativa indevida do reembolso configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento da viagem em razão de problema de saúde devidamente comprovado não configura mera desistência voluntária, afastando a incidência da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

4. Os danos materiais restaram comprovados, sendo devida a restituição do valor de R$ 5.164,14, correspondente à passagem aérea adquirida.

5. A negativa indevida de reembolso não gera automaticamente dano moral, pois não houve comprovação de lesão grave aos direitos da personalidade dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno parcialmente provido, para reformar a decisão monocrática e determinar a restituição dos valores pagos, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

Tese de julgamento
: “A impossibilidade de embarque por motivo de saúde, devidamente comprovada, não caracteriza desistência voluntária e justifica o reembolso dos valores pagos, sem que a negativa indevida de restituição implique, por si só, dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por AGRIPINO BONILHA FILHO e WANDA DE PERBOYRE QUINDERE BONILHA contra decisão monocrática que, julgou improcedentes os pedidos da inicial, afastando o direito ao reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas canceladas e a condenação das rés ao pagamento de danos morais.

Os agravantes alegam que adquiriram passagens aéreas e não puderam embarcar devido à internação hospitalar de um dos passageiros em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Argumentam que a decisão monocrática aplicou indevidamente a Resolução 400 da ANAC, desconsiderando que não houve desistência da viagem, mas sim impedimento involuntário por motivo de saúde.

Sustentam que a jurisprudência consolidada reconhece o direito ao reembolso integral em casos de cancelamento por motivo de força maior, afastando a aplicação de penalidades contratuais. Requerem, portanto, a reforma da decisão para garantir a devolução dos valores pagos e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares
,

O agravo deve ser parcialmente provido.

É incontroverso nos autos que os agravantes adquiriram passagens aéreas com tarifa promocional não reembolsável. No entanto, também está devidamente comprovado que o cancelamento ocorreu por motivo de força maior, devido à internação hospitalar de um dos passageiros.

Diante desse cenário, a negativa de reembolso não se justifica, pois não se trata de desistência voluntária, como prevê a Resolução 400 da ANAC, mas sim de um impedimento involuntário por motivo de
saúde. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a retenção integral de valores em casos de força maior configura prática abusiva e deve ser afastada.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser reformada para reconhecer o direito ao reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas, no montante de R$ 5.164,14 (cinco mil cento e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), devidamente corrigidos.

Entretanto, a condenação por danos morais deve ser afastada.

A jurisprudência consolidada estabelece que o mero descumprimento contratual não configura dano moral, salvo quando há violação grave aos direitos da personalidade, o que não restou comprovado no presente caso.

A negativa de reembolso, embora indevida, não impôs aos agravantes constrangimento significativo ou dano à sua dignidade, tratando-se de mero dissabor contratual.

Nesse sentido, colaciono precedentes sobre a matéria:

Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações entre consumidores e fornecedores de serviços turísticos."

Tema 938/STJ: "A responsabilidade objetiva nas relações de consumo decorre da falha na prestação de serviços, independentemente de culpa."

Jurisprudência
da Turma Recursal do TJMT:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE. DIREITO AO REEMBOLSO DO BILHETE COM APLICAÇÃO DE MULTA. COBRANÇA DEVIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"Se o passageiro desistiu da viagem por motivos de saúde, é devida a restituição do valor pago pelo bilhete, sendo permitida a aplicação de multa sem que haja abusividade na referida cobrança. A simples demora na realização do reembolso do valor das passagens aéreas, por si só, não tem o condão de autorizar a fixação de indenização por dano moral, mormente quando inexiste afronta aos direitos da personalidade do consumidor."

(N.U 1021213-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/
2023)
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno
, para desconstituir a decisão monocrática, reconhecendo o direito dos agravantes ao reembolso integral dos valores pagos
pelas
passagens aéreas
de
R$ 5.164,14 (cinco mil cento e sessenta e quatro reais, quatorze centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação,
afasto
a condenação por danos morais.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do êxito parcial do recurso,
sem condenação em custas e honorários
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025